Tribunal: TJSP
Processo: 1009693-25.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cobrança de valores pagos a servidor público municipal entre 1996 e 2000 acima do teto remuneratório. Imprescritibilidade, segundo Supremo Tribunal Federal, Tema 897, para pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo dolosamente causado por atos de improbidade administrativa, que não infirma o fundamento de rejeição da prescrição, que é quinquenal, para esta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cobrança de valores pagos a servidor público municipal entre 1996 e 2000 acima do teto remuneratório. Imprescritibilidade, segundo Supremo Tribunal Federal, Tema 897, para pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo dolosamente causado por atos de improbidade administrativa, que não infirma o fundamento de rejeição da prescrição, que é quinquenal, para esta hipótese diversa. Embargos rejeitados.